Tribunal: TJBA
Processo: 0504741-52.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504741-52.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES

APELADO: MARIA JOSE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela PETROBRÁS contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada para reaver valores pagos em duplicidade a título de benefício previdenciário, relativos à competência de fevereiro de 2013, em razão de erro administrativo decorrente do término do convênio entre a autora e o INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de valores pagos em duplicidade a título de benefício previdenciário, diante do caráter alimentar da verba; (ii) verificar se a boa-fé das beneficiárias impede a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento em duplicidade decorre de erro exclusivo da Administração, não havendo qualquer indício de dolo ou conduta maliciosa das beneficiárias, que receberam os valores de boa-fé.

As verbas previdenciárias possuem natureza alimentar, destinando-se à subsistência do beneficiário, motivo pelo qual não se admite a restituição de valores recebidos de boa-fé, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A demora de mais de dois anos para a formulação de pedido extrajudicial de restituição reforça a ausência de má-fé das beneficiárias, inviabilizando a devolução pretendida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de pagamento indevido por erro administrativo, não cabe restituição quando presente a boa-fé do beneficiário e o caráter alimentar da verba.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.12.2011; TJBA, AC nº 0504635-90.2016.8.05.0001; TJSP, AC nº 1003000-89.2016.8.26.0564, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 19.11.2019; TJPR, AC nº 0001631-42.2016.8.16.0019, Rel. Des. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, j. 10.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0
504741-52.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS
e como apelada
MARIA JOSE DE SANTANA e outro
s
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06